Tribunal: TJPA
Processo: 0000191-96.2010.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000191-96.2010.8.14.0012

APELANTE: MARIA ELI BARRADAS DE SA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
SERVIDOR MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL GENÉRICA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça;

2
. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à apresentação de laudo pericial atual, não admitindo efeitos retroativos;

3.
É imprescindível a existência de previsão legal e regulamentação específica para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o que não ocorre no caso em análise;

4.
A ausência de norma municipal que estabeleça as atividades consideradas insalubres, os percentuais do adicional e outros detalhes necessários para sua concessão, inviabiliza o deferimento do pedido de adicional de insalubridade;

5.
Majora-se os honorários advocatícios em conformidade com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça;

6.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/06/2024 a 17/06/2024, à unanimidade conhecem e negam provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA ELI BARRADAS DE SÁ
(Id. 17452908) contra
sentença
(Id. 17452907) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá que, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do
MUNICÍPIO DE CAMETA
,
julgou improcedente
a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que não lhe foi oportunizada a produção da prova técnica essencial para comprovar a insalubridade no ambiente de trabalho, bem como não foi realizada audiência de instrução e julgamento para depoimento das partes e testemunhas. Argumenta que o julgamento antecipado do mérito resultou em cerceamento de defesa, requerendo, portanto, a anulação da sentença e a realização de perícia técnica.

No mérito, a apelante reitera a necessidade do pagamento do adicional de insalubridade, alegando que trabalhava em condições insalubres sem receber o respectivo adicional, apesar das circunstâncias exigidas na execução dos serviços. Destaca a falta de fornecimento de equipamentos de proteção individual pela parte apelada. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da exordial.

Apresentada as contrarrazões (Id. 17452911).

Recebi o feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação, pela rejeição da preliminar suscitada, e, no mérito, manifestou-se pela não intervenção, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 18551905).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial nos termos dispositivos a saber:

“(...) Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade pelo prazo legal devido à concessão da assistência judiciária.”

Da preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial:

A prova pericial foi deferida em audiência de instrução (Id.17452888), mas posteriormente reconsiderada pelo Juízo, por meio da decisão de Id. 17452897, cujos fundamentos transcrevo:

“Trata-se de ação sob o rito ordinário em que a autora postula o pagamento de diferenças salariais decorrentes de acúmulo de funções, adicional de insalubridade equivalente a 20% de sua remuneração e respectivos reflexos.

Realizada audiência de instrução, não houve requerimento das partes pela produção de prova pericial. Todavia, este Juízo determinou que fosse oficiado ao Ministério do Trabalho para que procedesse ao exame de eventual insalubridade no local de trabalho da parte requerente, indicando, em caso positivo, o grau.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que não cabe o pagamento do adicional de insalubridade “pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015).

Em recente decisão proferida no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.º 413/RS foi mantido o referido entendimento:

Ementa: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. [...] 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção do STJ, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018) destacamos.

Ademais, a concessão do adicional exige prévia lei municipal regulamentadora, especificando as categorias beneficiadas, os graus de insalubridade e respectivos percentuais a serem aplicados.

O art. 70 da Lei municipal n.º 065/2006 dispôs que a definição da insalubridade ficaria a cargo de órgão ou autoridade competente, declarada por instrumento oficial, não havendo nos autos informações sobre qualquer norma regulamentadora.

Assim, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não se revela útil a realização de perícia versando sobre a insalubridade, razão pela qual torno sem efeito a decisão que determinou sua realização.

Não havendo mais provas a serem produzidas nos autos, INTIMEM-SE as partes para apresentarem razões finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, correndo primeiro para a autora, na forma do art. 364, § 2º, do CPC.

Faculto à requerente, no mesmo prazo, a apresentação de eventual legislação municipal na qual fundamenta seu pedido de adicional de insalubridade, nos termos do art. 376 do CPC.

Após, ao MP e, em seguida, conclusos para sentença”

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, é preciso firmar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL nº 413/RS fixou o entendimento de que “
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
, verifique-se a ementa completa do julgado:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" ( REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.”

Assim desnecessária a produção de prova complementar, uma vez que realizada a perícia, seus efeitos não poderiam retroagir.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Na origem trata-se de ação ordinária na qual a parte autora alega que é servidora pública municipal, prestando seu labor na E.M.E.F. EDUARDA COUTINHO, na função de agente desserviços gerais, porém acumulava outras funções, tais como: manipuladora de alimentos. Essas funções incluem o manuseio de panelas em ambientes com altas temperaturas e sem ventilação adequada, o que é prejudicial à saúde. Requer o pagamento de um adicional de insalubridade correspondente a 20% de sua remuneração, bem como uma compensação salarial adicional devido ao acúmulo de funções, com os devidos reflexos.

A sentença julgou improcedente a pretensão ante a ausência da produção de prova hábil, onde não comprovou o acúmulo de função, e nem ambiente insalubre.

A partir da edição da EC nº 19/98, que acrescentou o § 3º ao artigo 39 da CF, o adicional de insalubridade foi suprimido do rol de direitos sociais próprios dos empregados, estendidos aos servidores públicos, assegurados pelo então vigente art. 39 da CF. Com isso,
o direito ao adicional de insalubridade passou a depender de previsão em legislação local
, já que legislado apenas sob eficácia limitada do inciso XXIII do art. 7º da CF. Vide a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804516-50.2020.8.14.0006, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.378/92. ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. PROCEDÊNCIA. REFORMA.
Servidora pública municipal ocupante do cargo de enfermeira que pleiteia o recebimento do adicional de insalubridade, na forma do art. 43, II da lei municipal nº 2.378/92. Norma de eficácia limitada
. Matéria que não foi regulamentada, não sendo admissível que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, sob pena de afronta ao princípio de separação dos poderes. Reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. RECURSO PROVIDO.(TJ-RJ - APL: 01353375620118190038, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022).”

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

Não há previsão legal para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores do Município de Cametá, visto que a Lei Municipal nº 065/2006, no art. 70 não estabelece as atividades consideradas insalubres, os percentuais do adicional, nem outros detalhes necessários para sua concessão. Vejamos:

“Art. 70. Será considerada insalubre a atividade que assim for declarada por instrumento oficial de órgão ou autoridade competente para análise e afirmação conforme cada área da atividade.”

Das transcrições acima, infere-se que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Cametá, reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, ou seja, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional, tais como: graus e percentuais de insalubridade.

Desta forma, necessário uma norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos no Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Cametá.

Ante a ausência, de legislação local especifica que autorize o pagamento de adicional de insalubridade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter, a sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade. Tudo nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024